Tribunal: TJMT
Processo: 1022055-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1022055-13.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES
DR. ILDEMAR BARBOSA ALVES
PACIENTE:
CAIO GOMES DA SILVA
Vistos, etc.
O presente writ repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e ss, do CPP, pelos Drs. Wilker Maxsuel Silva Tavares, OAB/MT, 27.400/O, e Ildemar Barbosa Alves, OAB/MT 24.628/O, em favor de Caio Gomes da Silva, qualificado, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de APFD 1027810-09.2021.8.11.0003, converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante delito lavrada no dia 12/11/2021, sob acusação da prática dos crimes tipificados no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, e art. 28 da Lei n. 11.343/2006, porque, por volta de 10h32min d dia de sua prisão, em cumprimento a mandado de busca domiciliar no endereço do suposto “Santander”, foi flagrado mantendo em depósito 229 cestas básicas que supostamente seria distribuídas entre familiares de faccionados do Comando Vermelho, bem como, ainda, uma pequena porção de maconha destinada ao consumo pessoal.
Salientam os impetrantes que o advogado Wilker também foi preso em flagrante delito naquela ocasião sob o pretexto de ter desacatado ordens da equipe policial, o que impediu que a busca domiciliar fosse acompanhada pelo advogado.
Constituído outro advogado, este teve as prerrogativas institucionais tolhidas, pois não lhe foi franqueado acesso ao interrogatório do cliente e de qualquer outra testemunha ouvida, mencionando que até o presente momento não foi deferida a sua habilitação nos autos de Ação Penal 1028400-83.2021.8.11.0003, 7a VCr/Capital, tornando nulo de pleno direito o feito, por ofensa ao art. 133 da CF, c/c art. 7o, VI, “b”, e inciso XXI, do Estatuto da Advocacia.
Além disso, apesar de constar que o paciente confessou espontaneamente os crimes, em sede de audiência de custódia assentou não ter dito nada do que foi consignado em seu interrogatório, o que torna essa confissão igualmente nula de pleno direito, por ofensa ao art. 5o, LVII e LXIII, da CF, c/c art. 186 do CPP.
Outrossim, salienta que, acaso reconhecida a legitimidade da atuação policial, o crime atribuído ao paciente, art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, por ser de perigo abstrato, não comportaria o decreto preventivo ante a primariedade, bons antecedentes, possuidor de residência fixa e ocupação lícita.
Ademais, de acordo com o pretextado na inicial, a autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, que decretou a prisão preventiva, posteriormente declarou-se incompetente para o processamento do feito, o que lhe impunha a obrigação de declinar da competência para o processo e julgamento em favor do Juízo competente, sendo-lhe defeso decretar a busca domiciliar que resultou na apreensão das cestas básicas e depois remeter os autos ao Juízo competente, o que vem de tornar todos os atos processuais nulos de pleno direito.
Por último, em que pese a imputação da possível prática do crime tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/2013, não há evidência concreta de que a medida prisional preventiva seja necessária para o acautelamento da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.
Nesses termos, postula a concessão de provimento liminar para o fim de relaxar ou restituir discricionariamente a liberdade ambulatorial do paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, confirmando-se a ordem mandamental perante o órgão colegiado.
Postula, outrossim, que todas as intimações deste processo, sejam realizadas em nome dos advogados Wilker Maxsuel Silva Tavares e Ildemar Barbosa Alves, sob pena de nulidade do ato.
Instruiu a ação mandamental com os documentos nos ids. 112229461 a 112234454.
A impetração foi distribuída na modalidade sorteio [id. 112237462].
O termo de pesquisa de prevenção no id. 112281451 não apontou a presença de feitos anteriores capazes de atrair a prevenção de julgador.
A certidão no id. 112281452 assinalou que o processo e julgamento do writ constitucional independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
É o relatório. DECIDO.
Para o momento, não vislumbro suficientes elementos de convicção pré-constituídos a possibilitar agasalhar a tese defensiva.
As questões que envolvem a violação de prerrogativas de advogados por policiais, e, ainda, a ilegalidade no procedimento de coleta de provas tirados da fase inquisitorial, ressumem de uma particular arguição da defesa e que, conquanto submetida ao crivo da autoridade judiciária de origem, está calcada exclusivamente no relato do advogado preso, bem como da oitiva do paciente em sede de audiência de custódia.
Consoante esclarece a autoridade judiciária de origem, ao ser provocada a se manifestar sobre tais argumentos, assentou que “não há nos autos qualquer prova, ainda que mínima, como uma gravação de vídeo que poderia facilmente ser realizada pelo advogado de defesa, de que o flagrado foi tolhido de conversar antecipadamente com seu defensor, de ser acompanhado por seu advogado em seu interrogatório em sede policial ou de quaisquer outras ilegalidades aventadas em sede de audiência de custódia.
Quanto à prisão do advogado Wilker Maxsuel da Silva Tavares, que teria ido até sua residência para lhe acompanhar, há nos autos declaração do flagrado de que este não lhe representaria, de modo que a sua presença ali não era na qualidade de advogado.
Assim, ao que consta dos autos, o referido advogado desacatou os policiais que realizavam a diligência, e como não estava ali defendendo o ora flagrado, sua prisão e condução até a delegacia não violou qualquer direito do Sr. Caio Gomes da Silva” [id. 112234454, p. 3, fl. 284-pdf],
Da mesma forma, a premissa de que não foi franqueado pelo Juízo de origem ou pela autoridade judiciária de origem, acesso aos autos de Ação Penal n. 1028400-83.2021.8.11.0003, nada está nos autos a comprovar essa alegação, assim como não há como acolher a tese de nulidade de peças de investigação policial pela simples menção de que o paciente não confessou o crime e tampouco deduziu qualquer palavra que ficou consignada em seu interrogatório.
E, a julgar que não existem outros elementos de contundência a determinar, de forma cabal e indene de dúvida, as propaladas nulidades processuais, impossível a concessão da liminar sob este prisma.
Quanto à premissa de que a autoridade judiciária da 5a Vara Criminal de Rondonópolis não poderia reconhecer-se competente para decretar a busca domiciliar na casa do paciente para depois declarar a incompetência para o Juízo Especializado com sede na capital, sem embargo de eventual aprofundamento sobre o tema, no momento oportuno, esta Corte de Justiça tem decidido que “[...] a competência decorrente da especialização das Varas judiciais detém natureza meramente relativa e, portanto, é passível de prorrogação do juízo. Precedentes das Cortes Superiores e deste Sodalício estadual” [TJMT, ApCr PJe 1005709-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/4/2021, Publicado no DJE 03/5/2021], o que torna duvidoso o direito processual e constitucional trazido a debate.
Por último, sobre a propalada desnecessidade da prisão cautelar imposta ao paciente, a autoridade judiciária de origem salientou destinar-se a impedir a prática de novos crimes, bem como resguarda a credibilidade da justiça, “uma vez que foi autuado como incurso no artigo 2o da Lei 12.850/2013, havendo fortes indicativos de que possuía a função de distribuir cestas básicas aos familiares de outros faccionados que estavam presos” [id. 112234454, p. 4, fl. 285-pdf]; salienta, ainda, que, além da apreensão de droga ilícita em poder do paciente, centenas de cestas básicas que seriam distribuídas, a priori, a familiares de faccionados, e diversos outros objetos e dinheiro em notas de pequeno valor, indicativos de envolvimento com organização criminosa, no ato da prisão em flagrante o paciente quebrou o próprio aparelho celular, para que os policiais, devidamente munidos de autorização judicial, não tivessem acesso aos dados ali gravados.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].
Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].
Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo do suspeito, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integra o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].
Nessa esteira, não vejo suficientes elementos de convicção a possibilitar o deferimento da liminar, e, sendo a ação mandamental instrumento de cognição sumária, dependente de prova cabal e pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, razão pela qual, nesta instância inicial, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, além da observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator